Tribunal: TCU
Processo: 001.182/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio celebrado para incentivar o turismo por meio do apoio à realização do projeto intitulado "Carnaval de 2009 da Cidade de Caldas Novas/GO".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso revisão, interposto por Ney Gonçalves de Sousa contra o Acórdão 2519/2017-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e multa ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Caldas Novas/GO por força de convênio que objetivou incentivar o turismo local, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.